Tribunal: STF
Processo: ADI 2087
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-12
Data de publicação: 2018-04-12

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Substancial alteração do parâmetro de controle. EC nº 41/03. Não ocorrência de prejuízo. Contribuição previdenciária. Incidência sobre proventos de inativos e pensões de servidores públicos. Artigo 1º e segunda parte do art. 2º da Emenda à Constituição do Estado de Amazonas de nº 35. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Lei Estadual do Amazonas nº 2.543/1999. Artigo 1º. Fixação de subtetos remuneratórios no âmbito dos Estados. Possibilidade na vigência da redação original do art. 37, XI, da CF. Vigência da EC nº 19/98. Subsistência. Teto remuneratório. Vantagens pessoais. Período posterior à EC nº 19/98 e anterior à EC nº 41/98. Exclusão. Artigos 2º e 6º. Revogação superveniente. Perda de objeto. Procedência parcial do pedido.



    1. Substancial alteração do parâmetro de controle. Posicionamento da Corte no sentido de aceitar, em casos excepcionais, o conhecimento da ação, com vistas à máxima efetividade da jurisdição constitucional, ante a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual. Não ocorrência de prejuízo das normas impugnadas, suspensas por força da medida liminar, mas em vigor. Se o Tribunal, na linha da jurisprudência tradicional, assentar o prejuízo das ações diretas, revogando, por consequência, as medidas cautelares, a norma, embora seja clara e irremediavelmente inconstitucional, tornará a produzir seus efeitos, à luz do regramento instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03, o qual, por autorizar a tributação dos inativos, confere à norma uma aparência de validade.



    2. É inconstitucional a lei, editada sob a égide da Emenda Constitucional nº 20/98, que prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos respectivos pensionistas (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/4/02; RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08).



    3. A aplicabilidade do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação a ele conferida pela EC nº 19/98, estava condicionada à promulgação de lei federal de iniciativa conjunta, o que nunca ocorreu, razão pela qual permaneceu em vigor a redação original do referido artigo, que previa a possibilidade de fixação de tetos remuneratórios por Poder. Desse modo, sob a vigência do texto originário da Constituição Federal, constitucional é o art. 1º da Lei Estadual do Amazonas nº 2.543, de 25 de junho de 1999.



    4. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “inativos e de pensionistas”, contida no art. 1º da Emenda à Constituição do Estado de Amazonas de nº 35, e da segunda parte do art. 2º da mesma emenda, no ponto em que se revoga o art. 111, § 5º, da Constituição estadual; ii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “as vantagens pessoais ou outra de qualquer natureza”, contida no art. 1º, caput, e da expressão “e de todas as demais vantagens percebidas pelo Deputado Federal em razão do desempenho do mandato”, contida no art. 1º, inciso I, alínea a, ambos da Lei Estadual do Amazonas nº 2.543, de 25 de junho de 1999; e iii) declarar prejudicada a ação em relação aos arts. 2º e 6º da Lei Estadual do Amazonas nº 2.543, de 25 de junho de 1999, em razão da perda superveniente de seu objeto.